Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS GENITORES. PODER FAMILIAR. OBRIGAÇÃO DO CASAL DE EDUCAR OS FILHOS MENORES. DÍVIDA FORMALMENTE CONTRAÍDA APENAS PELO GENITOR EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR E DA EDUCAÇÃO DOS FILHOS. INCLUSÃO DA GENITORA NÃO CONTRATANTE NO POLO PASSIVO DA LIDE. VIABILIDADE RECONHECIDA PELA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 229, da Constituição Federal e 1.634, do Código Civil, é dever dos pais criar e educar os filhos. Com isso, não obstante apenas o genitor, pai dos menores, tenha firmado, a benefício destes, o contrato de prestação de serviços educacionais que aparelha a execução, a col. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade extraordinária da genitora, mãe dos infantes, para responder pela dívida, já que contraída obrigação pecuniária em contrapartida ao serviço educacional ofertado, em prol da entidade familiar, aos filhos do casal.
2. Com a ressalva de entendimento perfilhado por esta relatoria, o recurso deve ser conhecido e provido para incluir a genitora no polo passivo da demanda executória, observadas as formalidades legais.
3. Recurso conhecido e provido.